Tribunal: TJES
Processo: 0000591-41.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000591-41.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: CHOCOLATES VITORIA S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA POR 29 ANOS. TERMO INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IAC Nº 1 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação de execução de título extrajudicial fundada em Nota de Crédito Industrial, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, após o feito permanecer paralisado por cerca de 29 (vinte e nove) anos sem movimentação útil pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do credor acerca do arquivamento do feito impede a fluência do prazo da prescrição intercorrente; e (ii) verificar se a paralisação do processo decorreu de inércia imputável exclusivamente à parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/1973 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano, em aplicação analógica à Lei de Execuções Fiscais.

A contagem do prazo prescricional opera-se de forma automática, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito.

A paralisação da execução por 29 (vinte e nove) anos sem qualquer diligência útil para a localização de bens caracteriza inércia absoluta, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

O magistrado assegura o princípio da não surpresa ao intimar previamente a parte exequente para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente antes da prolação da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/1973 independe de prévia intimação pessoal do credor para o início da contagem do prazo.

O prazo prescricional inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão judicial ou de um ano de sobrestamento por ausência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973; CPC/2015, arts. 9º, 10, 487, II, e 926; CC/2002, arts. 202, parágrafo único, e 206, § 5º, I; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC nº 1 (REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018); STJ, Súmula nº 106; STJ, REsp nº 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana/ES, que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões, a apelante requer a anulação da sentença vergastada, sustentando,, em síntese:
(i)
que a sentença não espelha a realidade processual, pois o arquivamento dos autos em 1993 ocorreu sem a prévia intimação do exequente;
(ii)
que a paralisação do feito por décadas não se deu por sua culpa exclusiva;
(iii)
a necessidade de prévia intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito como condição para o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do STJ para processos regidos pelo CPC/73;
(iv)
a irretroatividade do novo regime de prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.195/2021 ao caso concreto; e
(v)
pugna pela cassação da sentença e regular prosseguimento da execução.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos originários, o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ajuizou, em 09/04/1990, ação de execução fundada em Nota de Crédito Industrial com vencimento em 02/03/1990. Após a citação e a ausência de localização de bens penhoráveis, o exequente requereu, em 12/08/1993, a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, sobrevindo, com o decurso do prazo sem nova manifestação, a determinação judicial de arquivamento em 05/11/1993, estado em que os autos permaneceram sem qualquer movimentação útil por cerca de 29 (vinte e nove) anos, até a reativação para digitalização em 2022.

Nesse cenário, o MM. Juiz
a quo
julgou extinta a execução, sob o fundamento de que restou consumada a prescrição intercorrente, uma vez que o exequente permaneceu inerte por prazo superior ao quinquênio legal.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a ausência de intimação pessoal do credor acerca do arquivamento ocorrido em 1993 impede o reconhecimento da prescrição intercorrente e se houve a efetiva inércia da parte exequente no caso vertente.

Com efeito,
em relação às causas em trâmite sob a égide do CPC/1973, como a vertente, o c. STJ, no julgamento do IAC nº 1, assentou Precedente vinculante no sentido de que:

1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...)

(STJ, REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018).

Ocorre que, como se vê das Teses vinculantes acima reproduzidas, o reconhecimento da prescrição intercorrente imprescinde da existência de
inércia
/
desídia
pela parte exequente, o que se verifica claramente dos autos de origem, uma vez que, após o pedido de suspensão de 60 (sessenta) dias formulado pela própria instituição financeira em 12/08/1993 e o posterior arquivamento do feito em 05/11/1993, a parte exequente deixou o processo paralisado por cerca de
29 (vinte e nove) anos
, sem promover qualquer diligência útil para a localização de bens até o ano de 2022.

Outrossim, a tese vinculante do STJ é clara ao estabelecer que o prazo prescricional inicia-se
automaticamente
após o decurso de um ano da suspensão por falta de bens,
independentemente de intimação pessoal
do credor para dar andamento ao feito. A exigência de intimação pessoal, que outrora era defendida pela jurisprudência, foi superada para prestigiar o dever de diligência do credor e a duração razoável do processo.

Importante salientar, em consonância à jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “
o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente
” (STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024).

Todavia, no caso vertente, a extinção não se baseia na aplicação retroativa da nova lei, mas sim na observância das regras de transição e do entendimento firmado no IAC nº 1 para execuções iniciadas sob o CPC/73.

Diferentemente de situações em que a parte exequente "diligenciou de forma constante e ininterrupta pela localização de bens", como se vê em precedentes onde a prescrição é afastada, a realidade fática destes autos revela uma
inércia absoluta e injustificada
. O exequente peticionou pela última vez em agosto de 1993 e só retornou aos autos quase três décadas depois.

No caso concreto, o abandono da causa por 29 anos extrapola, em muito, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil para a pretensão material, de modo que não se trata de mora imputável exclusivamente ao mecanismo do Judiciário (Súmula 106 do STJ), mas sim de falta de interesse do credor em impulsionar a execução de um título vencido em 1990.

Apenas a título de reforço, registre-se que a decisão hostilizada atendeu plenamente ao princípio da não surpresa, insculpido nos arts. 9º e 10 do CPC. E isso porque o juízo
a quo
, por meio do despacho contido no Id. 16945389 (20/08/2024), determinou expressamente a intimação da exequente para manifestar-se acerca da possível ocorrência da prescrição intercorrente, mas mantiveram-se inertes quanto a este ponto específico.

Destarte, a sentença não padece de qualquer vício, uma vez que o juízo de primeiro grau aplicou corretamente o direito à espécie, observando a legislação e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)